Tribunal: TJSP
Processo: 1002097-95.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contratos de empréstimo. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Consideração da precedência em relação a cada uma das instituições financeiras

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Contratos de empréstimo. Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos limitados a montante nunca superior a 30% dos rendimentos líquidos do mutuário, seja qual for a natureza da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento ou em conta corrente]. Consideração da precedência em relação a cada uma das instituições financeiras [data da celebração do respectivo contrato], para a definição de qual delas e em qual percentual poderá proceder desde logo aos descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente [na hipótese de os descontos somados superarem o percentual de 30%], ficando já anotado que será permitido o acréscimo do percentual disponível para desconto, no momento em que adimplido algum dos contratos [observada, aqui também, a precedência referida]. Situação em que o limite poderá ser aumentado em até 5%, com destinação exclusiva ao pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de crédito. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos da mora em relação aos valores que superarem aos dos descontos, autorizada a cobrança por outros meios e restrição cadastral. Danos morais não caracterizados. Sentença reformada em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000977944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002097-
95.2019.8.26.0484, da Comarca de Promissão, em que é apelante JEAN ATHANASIO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO CETELEM S/A, BANCO
BMG S/A e BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2o Juiz. Em julgamento
estendido, na forma do art. 942 do CPC, o resultado inicial se manteve. Declarará voto
vencido o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, MOURÃO
NETO E DANIELA MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 40001
APELAÇÃO N. 1002097-95.2019.8.26.0484
COMARCA: PROMISSÃO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: KERLA KAREN RAMALHO DE CASTILHO
APELANTE: JEAN ATHANASIO DA SILVA
APELADOS: BANCO CETELEM S/A, BANCO PAN S/A E BANCO BMG S/A
AÇÃO
REVISIONAL.
Contratos
de
empréstimo.
Admissibilidade dos descontos das parcelas dos contratos
limitados a montante nunca superior a 30% dos
rendimentos líquidos do mutuário, seja qual for a natureza
da obrigação [mútuo comum ou empréstimo consignado,
com desconto em folha de pagamento ou em conta
corrente]. Consideração da precedência em relação a cada
uma das instituições financeiras [data da celebração do
respectivo contrato], para a definição de qual delas e em
qual percentual poderá proceder desde logo aos descontos
em folha de pagamento e/ou conta corrente [na hipótese de
os descontos somados superarem o percentual de 30%],
ficando já anotado que será permitido o acréscimo do
percentual disponível para desconto, no momento em que
adimplido algum dos contratos [observada, aqui também, a
precedência referida]. Situação em que o limite poderá ser
aumentado em até 5%, com destinação exclusiva ao
pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de
crédito. Limitação dos descontos que não afasta os efeitos
da mora em relação aos valores que superarem aos dos
descontos, autorizada a cobrança por outros meios e
restrição cadastral. Danos morais não caracterizados.
Sentença reformada em parte. Pedido inicial julgado
parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 285/294, de relatório adotado, que, em ação revisional de contrato bancário, julgou
improcedente o pedido inicial.
Sustenta o recorrente, em síntese, que são descontados mais de
80% de seus rendimentos líquidos, restando-lhe valor insuficiente para sua
sobrevivência. Argumenta que pretende pagar os débitos, porém com a limitação dos
descontos das prestações a 30% de seus rendimentos líquidos, de molde a que possa
assegurar sua sobrevivência. Destaca que devem ser os bancos condenados ao
pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios no importe de R$
2.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação revisional de contratos bancários em
que veio o pedido inicial fundamentado em alegação do autor de que vem procedendo
os bancos à indevida retenção de valor expressivo dos seus rendimentos de natureza
salarial com a finalidade da amortização de parcelas estipuladas nos contratos de
empréstimo celebrados pelas partes.
O pedido inicial foi julgado improcedente e o recurso interposto
pelo autor comporta parcial provimento.

E isto porque, ainda que tenham sido ajustadas cláusulas que
autorizam lançamentos a débito, em conta corrente e/ou folha de pagamento, das
parcelas dos contratos de empréstimo celebrados pelas partes, o certo é que tais
estipulações importaram, no caso de que ora se cuida, em exagerada vantagem aos
bancos, ocasionando desequilíbrio na relação contratual, tanto é que os descontos
alcançam parcela considerável dos rendimentos recebidos pela parte ativa, acarretando-
lhe, como é natural, sérias dificuldades à subsistência própria e de sua família, razão
pela qual, de rigor é a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos do
tomador dos empréstimos, em relação a todos os contratos firmados pelas partes,
tenham eles natureza de mútuo comum ou de empréstimo consignado, estabelecidos os
descontos em conta corrente ou folha de pagamento.
Deveras, “o banco não pode apropriar-se da integralidade dos
depósitos feitos a título de salários, na conta do seu cliente, para cobrar-se de débito
decorrente de contrato bancário, ainda que para isso haja cláusula permissiva no
contrato de adesão.” (STJ, REsp 492777/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j.
05/06/2003).
Mas não há se olvidar, de molde a justificar a preservação dos
descontos, ainda que com a limitação alvitrada, que, para obter os empréstimos ora
focalizados, beneficiou-se o mutuário de condições especiais, seja em relação à taxa de
juros praticada, seja no que tange ao prazo para a liquidação da dívida, não fosse
bastante a circunstância de que não se lhe exige a apresentação de garantia do
cumprimento da obrigação assumida, justamente em virtude da segurança propiciada à
instituição financeira pela possibilidade dos descontos das prestações em folha de
pagamento e/ou conta corrente do tomador dos empréstimos, irrelevante para tal
aferição se o contrato tem natureza de empréstimo consignado ou de mútuo comum,
seja o autor funcionário público ou não.
Bom é assinalar, a respeito, que “é firme o entendimento no
âmbito do STJ no sentido de que frente à natureza alimentar do salário e do princípio da
razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a
30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador. Interpretação das disposições da
Lei 10.820/2003 e do Decreto 6.386/2008, que regulamentou o art. 45 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.112/1990.” (REsp 1521393/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05-05-2015), a
par do que, de igual modo, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os
descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para
empréstimos consignados em folha de pagamento” (EDecl no AgRg no AREsp
34.403/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06-06-2013), por isso que “os empréstimos
consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor
de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba.” (STJ, AgRg no RMS
30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. 08/10/2015).
Neste sentido, há também precedentes desta Corte:
“Contrato bancário. Empréstimo consignado em folha e cheque
especial. Revisão, devolução de valores, abstenção de lançamentos de débitos na conta
corrente e exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito. Descontos dos valores
das parcelas do empréstimo e dos encargos do cheque especial da conta corrente em que
a autora recebe seus proventos. Possibilidade, porém, com limitação em 30% dos
valores líquidos dos proventos. Procedência, em parte. Agravo retido não conhecido.
Apelação provida, em parte.” (Apel. 0216256-04.2009.8.26.0007, Rel. Des. Gil Coelho,
j. 28-07-2016).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANO MORAL.
Pretensão à suspensão da apropriação de valores depositado em conta corrente na qual é
creditado o salário para saldar débito decorrente de saldo devedor. Alegação de que o
saldo devedor é oriundo de estorno de quantia sem a devida comunicação prévia a
correntista. Limitação do percentual de descontos até 30% sobre rendimento mensal da
postulante, funcionária da instituição financeira requerida. Medida necessária para
garantir a subsistência da devedora e de sua família. Dano moral afastado, pois
inocorrente. Correntista que é gerente de produtos da instituição financeira e possuía
ciência inequívoca da atividade bancária. Ausência de conduta ilegal por parte da
instituição financeira Sentença mantida. Recurso da instituição financeira e recurso
adesivo não providos.” (Apel. 0031966-61.2011.8.26.0562, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, j. 14-05-2015).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Procedência
parcial. Utilização de valor depositado em conta corrente, a título de salário, para a
diminuição do saldo devedor em aberto. Hipótese, em princípio, legal, posto que
decorrente de autorização contratual. Ausência de vício de consentimento, sendo a
contratação regular. Desconto, no entanto, que deve ser limitado a 30% do ganho
líquido mensal da devedora Limitação adequada, na salvaguarda da subsistência da
autora Tutela antecipada concedida no bojo da r. sentença. Decisão mantida. Recurso
improvido.” (Apel. 0004116-93.2010.8.26.0456, Rel. Des. Mário de Oliveira, j.
11-11-2013).
“CONTRATO. Prestação de serviços. Serviços bancários.
Cobrança de dívida de empréstimo, cheque especial e demais encargos debitados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conta bancária em que o devedor recebe seu salário. Existência de autorização por parte
da devedora. Possibilidade. Desconto, no entanto, que está sendo feito de forma
abusiva, eis que consumindo a integralidade do salário ali depositado. Limitação a 30%
do salário percebido. Entendimento jurisprudencial. Recurso provido nesse sentido.”
(AI n. 7.071.105-2, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 07-06-06).
Destarte, justifica-se a determinação de que os descontos em
conta corrente e/ou folha de pagamento do autor sejam limitados a importe nunca
superior a 30% de seus rendimentos líquidos, deduzido do bruto apenas os descontos
legais, ou seja, contribuição previdenciária oficial e imposto de renda, considerada, para
tanto, em especial, a natureza alimentar de seus rendimentos, o que é bastante para
justificar a colimada limitação, bem explicitado que a limitação dos descontos
abrangerá, todos os contratos de empréstimo celebrados pelas partes, com desconto em
folha de pagamento ou em conta corrente, tenham ele natureza de mútuo comum ou de
empréstimo consignado.
Daí resulta que estão autorizados os descontos, em conta corrente
e/ou folha de pagamento, das prestações dos contratos de empréstimo celebrados pelo
autor com as instituições financeiras que figuram no polo passivo da relação processual,
observado o limite máximo de 30% dos rendimentos líquidos do autor, bem assim a
precedência em relação a cada uma das instituições financeiras [considerada para tanto a
data da celebração do respectivo contrato], para a definição de qual delas e em qual
percentual poderá proceder desde logo aos descontos em folha de pagamento e/ou conta
corrente [na hipótese de os descontos somados superarem o percentual de 30%],
facultado aos bancos credores a cobrança da diferença entre o valor que vier a ser
eventualmente descontado e aquele efetivamente devido, pelas vias adequadas, ficando
desde logo anotado que será permitido o acréscimo do percentual disponível para
desconto, no momento em que adimplido algum dos contratos [observada, aqui
também, a precedência referida], junto às instituições financeiras, respeitado sempre o
percentual máximo da dedução autorizada.
Faz-se relevante destacar, por fim, neste aspecto, que é cabível o
acréscimo dos descontos em até 5% [além dos 30% antes referidos], com destinação
exclusiva ao pagamento de dívidas contraídas por meio de cartão de crédito.
Mas de danos morais não há se cogitar na espécie, porquanto não
há elemento probante seguro nestes autos a indicar que tenham as instituições
financeiras praticado o ato ilícito que lhes é imputado pelo tomador dos empréstimos,
irrelevante, como se verá, o fato de ter sido determinada pela r. sentença a limitação dos
descontos das prestações em folha de pagamento e/ou conta corrente do mutuário a 30%
de seus rendimentos líquidos, acrescidos de 5% destinados exclusivamente para
pagamento de cartão de crédito.
Deveras, “não é abusiva a cláusula inserida no contrato de
empréstimo bancário que versa autorização para o banco debitar na conta corrente ou
resgatar de aplicação em nome do contratante e/ou coobrigado valor suficiente para
quitar o saldo devedor, seja por não ofender o princípio da autonomia da vontade, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
norteia a liberdade de contratar, seja por não atingir o equilíbrio contratual ou a boa-fé,
uma vez que a cláusula se traduz em mero expediente para facilitar a satisfação do
crédito, seja, ainda, por não revelar ônus para o consumidor” (STJ, REsp 258103/MG,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 20/03/2003).
Tem-se, portanto, que a mera superação dos descontos ora
focalizados a 30% dos rendimentos líquidos do tomador dos empréstimos, ante a
reiterada contratação de mútuos pelo autor, não se presta à configuração de ato ilícito
que possa justificar a imposição aos bancos do pagamento da indenização por danos
morais postulada nesta causa.
Ora, os danos morais indenizáveis resultam necessariamente de
ato ilícito [cuja verificação não ficou comprovada nestes autos, tanto é que foram
expressa e validamente convencionados os descontos em folha de pagamento e/ou conta
corrente das prestações dos diversos mútuos celebrados pelo autor] que consubstancie
injusta ofensa ao lesado, expondo-o a vexame social que macule e degrade sua honra, de
molde a provocar sofrimento psíquico que moleste bens jurídicos integrantes da
personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, do que decorre, como corolário natural
da ausência de tais pressupostos, a improcedência do pedido inicial neste aspecto.
Cumpre enfatizar, por fim, que, no que pertine aos efeitos da
mora, uma vez que a limitação impede apenas o desconto em conta corrente e/ou folha
de pagamento de valor que desborde o determinado, não neutralizando os efeitos da
mora nem importando em vedação à cobrança por outros meios das diferenças de
valores das prestações inadimplidas e validamente estabelecidas em contratos de mútuo
ou, mesmo, a inscrição do nome do autor em cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, em caso de inadimplemento, de modo que não se justifica a postulação de
reescalonamento das dívidas objetos dos diversos contratos analisados no feito.
Em suma, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente
procedente o pedido inicial, para determinar a limitação dos descontos das parcelas dos
contratos de empréstimo celebrados pelas partes a 30% dos rendimentos líquidos do
autor, acrescidos de 5% destinados exclusivamente para pagamento de cartão de crédito,
observado o critério [especialmente em relação à precedência estabelecida entre os
bancos] delineado na fundamentação. E, verificada a sucumbência recíproca e
equivalente, as custas processuais serão distribuídas e compensadas entre os
contendores, arcando cada qual com o pagamento dos honorários devidos ao advogado
da parte contrária, que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a
gratuidade processual concedida ao autor.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002097-95.2019.8.26.0484
Comarca: Promissão
Apelante: Jean Athanasio da Silva
Apelados: Banco Cetelem S/A, Banco Bmg S/A e Banco Pan S/A
Declaração de voto vencido
Voto no 36.450
1. Inúmeros julgados recentes do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (vários dos quais posteriores à edição da
Súmula 603 daquela mesma Corte, que acabou sendo cancelada) vêm
admitindo descontos em conta corrente para mútuos bancários comuns,
em qualquer margem, desde que pactuados pelos contratantes (v.g. AgInt
no REsp 1354734/MG, 4a T., Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, j. 12.6.18;
AgInt no AREsp 1136156/SP, 4a T., Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
j. 12.12.17; AgInt no AgInt no REsp 1627176/RS, 3a T., Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 5.12.17; REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 29.8.17; REsp 1584501/SP, 3a T., Rel. Min. PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, j. 6.10.16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entre tais precedentes, colho e reproduzo a
ementa do julgado proferido em REsp. 1.586.910/SP, que dá bem a noção
do porquê se estar entendendo legítima a conduta da instituição
financeira em hipóteses tais:
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO
COM
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DESCONTO
EM
CONTA-
CORRENTE
E
DESCONTO
EM
FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA
REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO
CONTRATUAL,
SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do desconto
em folha é salutar, possibilitando ao consumidor
que tome empréstimos, obtendo condições e
prazos mais vantajosos, em decorrência da maior
segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
privada, o respeito à dignidade humana, pois,
com razoabilidade, limitam-se os descontos
compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de
obrigações
contratuais
diversas
para
com
terceiros, que têm, nessa relação contratual, o
meio de sua viabilização. A instituição financeira
assume o papel de administradora dos recursos
do cliente, registrando lançamentos de créditos e
débitos conforme os recursos depositados,
sacados ou transferidos de outra conta, pelo
próprio correntista ou por terceiros.
3. Como característica do contrato, por questão
de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada
dia mais acentuado, do pagamento de despesas
em dinheiro, costumeiramente o consumidor
centraliza, na conta-corrente, suas despesas
pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a
cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e demais despesas com débito automático em
conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão
ao contrato de conta-corrente, em que o autor
percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação -
conjuntamente
com
prestações
de
outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa
previsão contratual e ocorrem posteriormente ao
recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção
da
mesma
limitação,
referente
a
empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não
se extrai nenhuma experiência similar - os
exemplos
das
legislações
estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os
credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais
específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento -
do qual podem lançar mão os próprios
devedores -, que é o da insolvência civil.
7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o
superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação, visto
que leva à amortização negativa do débito,
resultando em aumento mês a mês do saldo
devedor. Ademais, uma vinculação perene do
devedor à obrigação, como a que conduz as
decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece
com
o
sistema
do
direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao
ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e
314 do CC, o credor não pode ser obrigado a
receber prestação diversa da que lhe é devida,
ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de difícil operacionalização, e resultaria, no
comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito,
sobretudo
para
aqueles
que
não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor”.
(REsp 1586910/SP, 4a T., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 29.8.17).
2. Pese a argumentação exposta nos precedentes
acima apontados, com a qual estou de pleno acordo, nada me parece
justificar que a eficácia da cláusula de descontos em conta corrente
persista depois de o mutuário manifestar o propósito de ver cessados os
descontos.

Entender-se o contrário significa contrariar, às
escancaras, o mandamento do art. 5°, LIV, da CF, a estabelecer que
“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Nessa hipótese, com efeito, a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eficácia da cláusula representa solução manifestamente abusiva frente ao
mutuário consumidor, pois tem o condão de, por ato de força, privá-lo de
condições indispensáveis à própria subsistência e à de seus familiares.
Ora, se nem a penhora pode incidir sobre verbas
indispensáveis à subsistência do devedor, muito menos ainda podem ser
estas alvo de descontos forçados prestações de mútuo feneratício, em
manifestando o mutuário objeção à continuidade dos descontos.
Tal conduta é tão desarrazoada quanto seria, por
hipótese, a do credor que tomasse a carteira do devedor, todos os meses,
para, contra a vontade deste último, dali retirar o quanto devido ao
primeiro situações em tudo equivalentes.
Assim, da mesma forma que seria impensável a
renúncia ao direito público de ação, por força do contrato, também é
inaceitável admitir que o mutuário, mediante cláusula contratual pré-
impressa, a que simplesmente aderiu, abdique do direito a se ver cobrado
(apenas) por meio do devido processo legal, direito esse que, insisto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também se insere no rol do art. 5o da CF, entre os direitos públicos
irrenunciáveis.
A específica situação em análise, é bom frisar,
não se equipara à dos mútuos consignados, nos quais ao mutuário são
disponibilizadas taxas de juros bem mais vantajosas que as dos mútuos
bancários comuns, justamente porque, nos termos da lei de regência da
operação, o mutuante tem garantido o pagamento das prestações
mediante desconto em folha.
Já para os mútuos bancários comuns, a mera
adesão do mutuário à cláusula autorizando o débito das prestações
contratuais em conta corrente não é o bastante para fazê-lo escravo do
cumprimento específico daquela disposição contratual, quando em jogo a
respectiva subsistência.
Donde, a meu ver, a possibilidade de revogação
unilateral daquela cláusula, sem embargo, é claro, do direito de o credor
reclamar o que lhe é devido por meio do devido processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Em suma: não vejo como se possa acolher o
pedido no sentido de que a limitação dos descontos também incida sobre
as prestações dos mútuos comuns com cláusula para desconto em conta
corrente, tanto mais porque a operacionalização dessa limitação seria algo
dificílimo.
Ressalvo, no entanto, a possibilidade de o
mutuário manifestar formal objeção à continuidade desses específicos
descontos e de exigir em juízo a respectiva cessação, em caso de não
atendimento à objeção sem embargo, é claro, de se sujeitar aos atos de
cobrança do débito oriundo da cessação dos descontos.
4. No caso, da análise do histórico de crédito e do
extrato de empréstimo consignados emitidos pelo INSS (fls. 14/21), do
extrato de contra corrente (fl. 11) e do próprio relato contido na petição
inicial (fls. 1/10), depreende-se que o apelante celebrou: a) com o Banco
Panamericano, um contrato de empréstimo consignado (migrado do
Banco Bradesco); b) com Banco Cetelem, dois contratos de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado (migrados do Banco BGN); e c) com o Banco BMG, um
contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e um
contrato de empréstimo comum.
Observo, ainda, que os três contratos de
empréstimo consignado e o de e cartão de crédito com reserva de
margem consignável têm parcelas descontadas em folha.
E as parcelas referentes a tais contratos apenas
ultrapassam a margem legal para descontos se somadas à parcela
referente ao contrato de empréstimo comum, que é debitada em conta
corrente.
Assim, no que tange ao contrato de empréstimo
comum, não há como incidir a limitação pleiteada, pelos fundamentos
acima expostos.
Já os descontos em folha, que se referem a
contratos de “empréstimo consignado”, não ultrapassam 35% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rendimentos líquidos do apelante.

Donde a legitimidade de tais descontos.
Posto isso, meu voto, pedindo vênia ao e.
Relator, nega provimento à apelação.
Ainda pelo meu voto, mantida a sentença a
honorária de responsabilidade do apelante será majorada para R$
1.500,00 reais, ainda com a nota do art. 98, § 3o, do CPC.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
1364B291
7
17
Declarações de
Votos
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
137744A8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002097-95.2019.8.26.0484 e o código de confirmação da tabela acima.